Tribunal: TJSP
Processo: 0041296-02.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Alisson Rogerio Moreira foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.166 dias-multa. Em apelação, a pena foi reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Alisson Rogerio Moreira foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.166 dias-multa. Em apelação, a pena foi reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Alisson propôs revisão criminal alegando nulidade das provas e pleiteando desclassificação do delito ou aplicação de redutor de pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade das provas decorrente de busca pessoal e domiciliar; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para uso próprio ou aplicação do redutor de pena.
III. Razões de Decidir
3. Não há nulidade na atuação policial, pois a revista foi justificada pela fundada suspeita e flagrância, conforme artigo 244 do CPP.
4. A revisão criminal não é cabível para reanálise de provas já exaustivamente discutidas em instâncias anteriores, conforme artigo 621 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional conhecido parcialmente e, nesta parte, indeferido.
Tese de julgamento: 1. Revisão criminal não se presta à revaloração de provas sem novos elementos. 2. Fundada suspeita e flagrância justificam a atuação policial.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244, art. 621; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação 0037607-53.2007.8.26.0050, Rel. Silmar Fernandes, j. 06/12/2012; Apelação Criminal no 1500856-96.2021.8.26.0536, Rel. Xisto Rangel, j. 23/09/2022.